Tribunal: TJMT
Processo: 1017191-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017191-58.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), RICHAR DAMIAO DA ROCHA RIBEIRO - CPF: 055.202.531-37 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1017191-58.2023.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO AMPARADA NO
ART. 621, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO
ART. 33,
CAPUT
,

NO ART. 33, § 1o, INCISO II, E NO ART. 35, TODOS DA LEI N. 11.343/2006
– AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS OU DE NOVOS ELEMENTOS QUE AUTORIZEM

A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO – REANÁLISE DE TESES ANTERIORMENTE APRECIADAS ­– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).

A inexistência de contrariedade à prova dos autos ou de novos elementos que justifiquem a desconstituição do julgado enseja a improcedência da revivisonal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1017191-58.2023.8.11.0000

REQUERENTE: RICHAR DAMIÃO DA ROCHA RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por Richar Damião da Rocha Ribeiro, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a condenação proveniente
da ação penal n.
0004722-49.2018.8.11.0007
, que
lhe impôs a pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33,
caput
, art. 33, § 1o, inciso II, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas, cultivo e associação para o tráfico).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido quanto ao crime de associação para o tráfico, pois “
não houve a
demonstração concreta dos requisitos da estabilidade e da permanência
, como exigem os Tribunais Superiores
” (sic).

Afirma ainda que a sentença foi “
toda baseada em contorcionismos imaginários, em suposições engendradas, que se adequam em qualquer processo criminal de forma abstrata, mas que se torna frágil quando submetida à análise concreta e pormenorizada dos fatos
” (sic) (
Id.
176537194 - pág. 1-15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela extinção, sem resolução do mérito e, se processada, pela improcedência
” (sic) (Id. 179876690 - Pág. 1-3).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1017191-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, o requerente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 1970 (mil novecentos e setenta) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, ao art. 33, § 1o, inciso II, e ao art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas, cultivo e associação para o tráfico).

Conquanto a defesa insista que a condenação pelo crime de associação para o tráfico contraria a prova dos autos, porque
“
não houve a demonstração concreta dos requisitos da estabilidade e da permanência, como exigem os Tribunais Superiores”,
o argumento não se sustenta.

Ao reverso do alegado, o conjunto probatório produzido na ação penal demonstrou a existência do vinculo associativo entre o réu e a adolescente Luana, visando o tráfico de drogas.

De fato, as provas foram uníssonas nesse sentido.

Na instrução processual, o IPC Claudinei Teixeira Pereira garantiu que Richar e Luana traficavam drogas conjuntamente e que na busca domiciliar encontraram maconha e cocaína fracionadas, prontas para a comercialização, na residência ocupada por eles, além de balanças de precisão e embalagens.

A testemunha acrescentou que parte da droga apreendida foi encontrada em cima da mesa e que eles provavelmente estavam “usando ou embalando”.

Disse ainda que o casal cultiva maconha no quintal da casa e que se ‘uniram para traficar, porque Luana, além de ser menor de idade, conhecia muito a região, pois é nascida e criada no local’.
(AP n. 0004722-49.2018.8.11.0007 - Id. 37376473 - pág. 2-4).

O depoimento do investigador Paulo Cristiano de Souza foi no mesmo sentido
(AP n. 0004722-49.2018.8.11.0007 - Id. 37376473 - pág. 2-4).

O IPC Samuel Stanley de Oliveira assegurou que, na abordagem constatou
in loco
que eles mantinham uma plantação de maconha no quintal, além de inúmeras porções de entorpecentes espalhadas pela casa
(AP n. 0004722-49.2018.8.11.0007 - Id. 37376473 - pág. 2-4).

A sua vez, O IPC Edzom Luiz Lacerca Junior relatou que, em investigação prévia, coletou diversas evidencias a respeito da intensa movimentação que ocorria na residência do casal, principalmente no período noturno
(AP n. 0004722-49.2018.8.11.0007 - Id. 37376473 - Pág. 2-4).

Se não bastasse, a atuação conjunta e permanente deles na atividade ilícita, exsurge no depoimento judicial de Luana,
verbis:

[...]

MP: Já moravam juntos há quanto tempo?

Luana: 1 (um) ano e 02 (dois) meses.

MP: 01 (um) ano e 02 (dois) meses, certo, a senhora sabia que ele tinha essa produção, essas plantas dentro de casa?

Luana: Sabia sim, que traficava não.

MP: A senhora sabia que ele tinha isso?

Luana: [a informante faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Ele comentou com a senhora por que ele tinha essas plantas?

Luana: Para poder parar de ficar comprando

MP: Para ele poder o que?

Luana: Parar de ficar comprando, aí ele produzia para não precisar ficar comprando mais.

MP: Ele é usuário?

Luana Hunrum.

MP: A senhora também?

Luana: [a informante faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Então vocês produziam e consumiam no caso?

Luana: [a informante faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Como que é feita essa produção?

Luana: Só colocar na terra

MP: Só o que?

Luana: Colocar na terra.

MP: Sim e depois?

Luana: Tem que deixar nascer.

MP: E aí depois?

Luana: Não teve como saber o depois, porque não deu tempo
.

MP: Quanto tempo leva para crescer a planta?

Luana: Ah, eu não sei te dizer.

MP: Porque vocês já estavam um ano e tanto juntos [...]?

Luana: Um ano e quatro meses [...].

MP: Um ano e dois meses essa planta já tinha crescido, né?

Luana: Não, mas a gente não plantou desde o início.

MP: Desde quando?

Luana: Tinha muito tempo não.

MP: Quanto tempo?

Luana: Ah eu não sei te dizer, uns dois meses que tinha plantado.

MP: E antes disso vocês compravam droga de quem?

Luana: Ah eu não sei não.

MP: E aí vocês plantaram, o Richar plantou para produzir, mas ele sabia como fazer ou vocês pegavam direto da planta para cheirar, fumar, sei lá o que vocês faziam?

Luana: A gente olhava na internet.

MP: E como que era na internet?

Luana: Uai, falava que tinha que colocar na terra e daí ia passar uns tempos e ia crescer
.

[...]

MP: E depois, vocês pegavam a folha?

Luana: Não a gente não sabe o que fazer depois, porque a gente nunca chegou até esse ponto para poder, poder usufruir. [...]

[...]

MP: E as porções que foram encontradas, vocês compraram ou produziram?

Luana: A gente comprou. [...]
(AP n. 0004722-49.2018.8.11.0007 - Id. 37376473 - pág. 2-4).

Registro que

provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

No ponto, a sentença consignou:

2.3. Da associação para o tráfico – art. 35 da Lei n. 11.343/2006

90. Quanto ao delito de associação para o tráfico capitulado, necessário se mostra fazer uma digressão quanto a esse delito. Pois bem, a associação nada mais é do que a reunião de duas ou mais pessoas ara a prático dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1o, e artigo 34 da Lei n. 11.343/2006.

91. Na verdade, é a quadrilha ou bando específico para o tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo.

92. No entanto, possui como elemento subjetivo, o dolo. Exige-se requisito subjetivo especial, também conhecido na doutrina como dolo especifico ou elemento subjetivo do injusto, consistente no ânimo de associação de caráter duradouro, permanente e estável. Caso contrário será um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. É fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter a meta comum, qual seja, a prática da traficância contínua, duradoura, permanente e estável. Sem estes elementos, não há falar em delito de associação para o tráfico.

93. Tomadas tais considerações, analisando o conjunto probatório coligido aos autos, vislumbro que os elementos de prova levam ao decreto condenatório para a associação para o tráfico, pois o conjunto probatório é robusto e testifica ter havido o delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois restou cabalmente demonstrado que o réu e a adolescente/inimputável Luana Dayane Pereira estavam previamente mancomunados a prática delitiva de tráfico, haja vista que guardavam e tinham em depósito entorpecentes, tipo maconha e cultivavam Cannabis Sativa L. na residência do acusado, com a finalidade de, conjuntamente, comercializar.

94. Tais fatos foram precisamente confirmados pelos policiais civis na instrução processual, não pairando dúvidas, deste modo, que o réu e o imputável estavam associados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

95. Não pairam dúvidas acerca da existência de forte animus associativo entre o réu e a inimputável Luana Dayane Pereira tendo havido uma prévia reunião de interesse e propósito para a distribuição de drogas, inclusive a pretensa estabilidade declinada como condição para o tipo, ficando patente a conjunção de esforços e a associação dos mesmos com o único propósito de distribuição de drogas.

96. Note-se dos autos que o réu e a inimputável estavam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que, após o ajuste prévio e adesão de vontades, agindo com unidade de desígnios, formando uma coesa e perene associação.

97. Diante disso, restam dúvidas sobre a traficância, bem como sobre a estabilidade e permanência da associação voltada ao tráfico, com provas suficientes para ensejar a condenação do réu pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

98. Vale lembrar que o texto do artigo 35 é claro e não deixa margem de dúvida quanto à sua interpretação quando menciona “reiteradamente ou não’, pois aqui confere subsidio para o decreto condenatório impendentemente se há ou não a prática de outros delitos de traficância, bastando uma única vez para caracterizar o crime. Não há na letra morta na lei, quisesse diferente, o legislador teria assim agido e editado a lei. Portanto, no caso em tele comprovaram-se todos os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos.

99. Por derradeiro, a menoridade da adolescente infratora está devidamente comprovada nos autos, conforme documento de fl. 38.

100. Dessa forma, restou provado a habitualidade, por conseguinte, vislumbro a conduta dos agentes narradas na denúncia, configuração típica que se revele passível de repressão penal a todos os réus. [...]
(Id.
176545154 - pág. 2-4).

Ademais, o entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência.

Saliento que o cultivo de plantas psicotrópicas constatado no caso em análise, por si só, demonstra a estabilidade e permanência que havia entre o réu e Luana, pois, além de plantar os pés de maconha, dispensaram os cuidados necessários ao desenvolvimento das plantas, com o intuito de, posteriormente, obter o produto ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DE ESTABI LIDADE E PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PRESSUPÕEM UMA CONDUTA ORGANIZADA E PERPETRADA AO LONGO DO TEMPO.
INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. OS RECORRENTES SEQUER CHEGARAM A SER DENUNCIADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DIANTE DA QUANTIDADE DE PENA E DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.

1. Revela-se indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime de associação, autônomo, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado.

2.
A utilização da casa como estufa para plantio de maconha; a confissão de 2 corréus no sentido de serem responsáveis pelos cuidados com as plantas; a apreensão dos materiais que estavam no interior do veículo semelhantes aos encontrados no imóvel; a passagem dos veículos no pedágio, no mesmo dia e horário, em três momentos distintos, inclusive com retorno ao mesmo local; a ligação recebida pelos corréus durante a prisão em flagrante e a separação de tarefas indicam a estabilidade e permanência que configuram o delito de associação para o tráfico. O plantio e a distribuição das drogas pressupõem uma conduta organizada e perpetrada ao longo do tempo, o que afasta o mero concurso eventual
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 752.664/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

[...] Havendo provas suficientes de que os embargantes participavam, de forma duradoura e estável, de verdadeiro esquema de rodízio para o cultivo de maconha, levado a efeito no interior de um imóvel alugado apenas para tal fim, impõe-se a manutenção da condenação de ambos pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. [...]
(TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0183.17.003415-5/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/08/2018, publicação da súmula em 17/08/2018).

No contexto, percebe-se, nitidamente, que o requerente reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas robustas quanto a associação mantida com Luana, caracterizada principalmente pelo cultivo doméstico de plantas de maconha, e se apega ao que entende lhe socorrer.

No entanto, o singelo inconformismo com a condenação não é suficiente para desconstitui-la, especialmente se a defesa não apresentou novos elementos capazes de refutar o conjunto probatório angariado.

De toda sorte, a intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no curso da ação penal não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL No 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023